Tribunal: TJES
Processo: 0019304-89.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019304-89.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA DE CARVALHO FONTANA

APELADO: BARBARA VALENTIM GOULART

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Vania de Carvalho Fontana contra acórdão que rejeitou seus embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em seu desfavor no valor de R$ 140.000,00. A embargante alega omissões e contradições no julgado relacionadas à aplicação do art. 700 do CPC, à validade de cláusula contratual, à ausência de demonstração do valor devido, à violação do devido processo legal e à divergência jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de prova escrita para embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC; (ii) estabelecer se a cláusula contratual contendo condição suspensiva foi adequadamente analisada; (iii) apurar se houve omissão sobre a demonstração do valor devido por meio de memorial de cálculo; (iv) determinar se as alegadas omissões e contradições configuram violação ao devido processo legal; e (v) verificar se há divergência jurisprudencial relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisado não apresenta omissão quanto à aplicação do art. 700 do CPC, pois expressamente reconheceu que a ação foi instruída com contrato de mútuo válido, o qual não foi impugnado pela embargante.

A cláusula contratual contendo condição suspensiva foi devidamente considerada inválida com fundamento no art. 122 do Código Civil, conforme fundamentação expressa no acórdão.

A ausência de memorial de cálculo não configura omissão ou violação ao devido processo legal, considerando que o valor pleiteado foi especificado na inicial e não exigia atualização até a data do ajuizamento, conforme explicitado no julgado.

Não há contradição interna no acórdão, uma vez que os argumentos da embargante foram enfrentados e rejeitados de forma fundamentada tanto na sentença quanto no julgamento de apelação.

A suposta divergência jurisprudencial apontada pela embargante não se aplica ao caso concreto, pois o contrato apresentado como prova na ação monitória atende aos requisitos exigidos pela jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O contrato de mútuo válido e não impugnado pela parte contrária constitui prova escrita apta a embasar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Cláusula contratual que estipula condição suspensiva é inválida quando contraria o art. 122 do Código Civil.

A ausência de memorial de cálculo não configura omissão ou vício processual quando o valor pleiteado na ação monitória é certo e determinado.

Alegações repetidas que já foram objeto de análise no acórdão não justificam a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700; CC, arts. 121 e 122; CF/1988, art. 5º, LV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Vania de Carvalho Fontana
, em face do acórdão de id
8788154
, que rejeitou seus embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em seu desfavor no valor de
R$ 140.000,00
. A embargante argumenta que o acórdão é omisso e contraditório, necessitando de esclarecimentos e correções.

Em síntese, a embargante alega:

(a) Omissão quanto à aplicação do artigo 700 do CPC
: A embargante sustenta que a inicial da ação monitória não foi instruída com prova escrita que conferisse legitimidade à quantia pleiteada, conforme exige o artigo 700 do CPC. O contrato de mútuo, segundo a embargante, não comprova, por si só, a exigibilidade do crédito. O acórdão, segundo ela, deixou de analisar essa questão.

(b) Omissão e contradição quanto à condicionalidade da cláusula contratual
: A embargante argumenta que a cláusula segunda do contrato estabelece uma condição suspensiva para a exigibilidade da dívida, dependente de um evento futuro que não ocorreu. O acórdão, segundo ela, omitiu-se em analisar essa condição e sua influência na exigibilidade do débito, contrariando os artigos 121 e 122 do Código Civil.

(
c) Omissão quanto à falta de demonstração do valor devido:
A embargante alega que a parte contrária não apresentou um memorial de cálculo atualizado e uma comprovação cabal do valor alegado, descumprindo determinação judicial anterior. Essa falta de demonstração, segundo ela, viola o seu direito de defesa, garantido pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. O acórdão, segundo a embargante, ignorou essa deficiência.

(d) Violação do devido processo legal:
A embargante argumenta que a ausência do memorial de cálculo e a falta de análise das questões acima descritas configuram violação ao devido processo legal, prejudicando sua defesa.

(e) Divergência Jurisprudencial:
A embargante aponta jurisprudência do STJ que exige demonstrativo de débito atualizado na ação monitória, o que não foi atendido no caso em questão.

Sendo tempestivos os aclaratórios e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de
esclarecer obscuridade
,
corrigir contradição
ou
suprir omissão
sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

No presente caso, entendo que não há omissão ou contradição a ser sanada. O que a embargante pretende é renovar a discussão sobre questões que já foram decididas de maneira fundamentada, o que não é possível através do presente recurso.

Importa consignar que os argumentos expostos pela embargante são os mesmos que já foram apresentados na contestação e no recurso de apelação, e que, dessa forma, foram enfrentados pela sentença e pelo acórdão de apelação.

Ademais, a ação foi instruída com o contrato de mútuo entabulado entre as partes, o qual não foi impugnado pela embargante.

O valor cobrado é de R$140.000,00,
sem correção ou juros até a data do ajuizamento
, motivo pelo qual não há necessidade de memória de cálculo (afinal, não há o que atualizar).

A cláusula que estipula condição resolutiva foi reputada inválida, com fundamento no artigo 122 do Código Civil.

Por fim, não há falar em violação do devido processo legal ou mesmo divergência jurisprudencial, pelos mesmos argumentos já expostos acima.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.